Tribunal: TJSP
Processo: 2120650-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – Negativa de acesso, por parte do banco agravante, de acesso à conta corrente da agravada, pelo fato de que o nome do novo tesoureiro da agravada não foi averbado no Cartório de Imóveis – Impossibilidade. No caso em tela, não se discute a legitimidade do novo tesoureiro da agravada no desempenho de sua função, discutindo-se, apenas, se é

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – Negativa de acesso, por parte do banco agravante, de acesso à conta corrente da agravada, pelo fato de que o nome do novo tesoureiro da agravada não foi averbado no Cartório de Imóveis – Impossibilidade. No caso em tela, não se discute a legitimidade do novo tesoureiro da agravada no desempenho de sua função, discutindo-se, apenas, se é necessária a prévia averbação de seu nome na Convenção de Assembleia de Eleição junto do Cartório de Imóveis. Diante de tal contexto, não há razões para impedir que o tesoureiro movimente a conta da agravada, como já decidiu esta Corte em caso análogo. Possibilidade de fixação de multa em caso de descumprimento. Valor fixado dentro da razoabilidade. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO. Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Aplicação do art. 252, do RITJSP. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.